Tribunal: TJDFT
Processo: 0754651-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0754651-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNITY SERVICOS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: A. C. D. S. V. DECISÃO 1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unity Serviços Integrados de Saúde Ltda. contra decisão proferida nos autos de no 0716651-48.2024.8.07.0004 que deferiu a tutela de urgência para determinar a prestação de cobertura do plano de saúde para a remoção do menor e internação em hospital credenciado (ID no 221749372). 2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido pelo Plantão Judicial da Segunda Instância (ID no 67584896), cuja decisão foi ratificada em sua integralidade por esta Relatoria (ID no 67647978). 3. Contra essa decisão, a agravante opôs embargos de declaração (ID no 67634243). 4. Após a determinação de sua intimação para complementar ou alterar as suas razões recursais (ID no 68697712), a embargante pleiteou o recebimento dos embargos de declaração como agravo interno (ID no 68923043). 5. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Roberto Carlos Silva, Exmo. Sr. Procurador de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento dos agravos e, no mérito, pelo desprovimento (ID no 70452416). 6. Na origem, em 22/4/2025, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais (autos no 0716651-48.2024.8.07.0004, ID no 233111607). 7. Cumpre decidir. 8. O CPC, art. 932, III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 10. No processo originário (autos no 0716651-48.2024.8.07.0004) foi prolatada sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID no 233111607). 11. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória cuja modificação se pretendia, razão pela qual, nos termos do CPC, art. 932, III, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Prejudicado o agravo interno. DISPOSITIVO 12. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). Prejudicado o agravo interno. 13. A falta de interesse recursal conduz ao imediato trânsito em julgado. 14. Como consequência, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas no CPC, art. 1.021, § 4o. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO